Tribunal: TJSP
Processo: 0008944-15.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - LIVRAMENTO CONDICIONAL - Decisão que deferiu o regime semiaberto e indeferiu a concessão do livramento condicional - Sentenciado que preenche os requisitos objetivo e subjetivo para o livramento condicional - Exame criminológico também favorável ao livramento condicional - Agravante que registra boa conduta carcerária e está matriculado no Centro de Trabalho e Educação

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - LIVRAMENTO CONDICIONAL - Decisão que deferiu o regime semiaberto e indeferiu a concessão do livramento condicional - Sentenciado que preenche os requisitos objetivo e subjetivo para o livramento condicional - Exame criminológico também favorável ao livramento condicional - Agravante que registra boa conduta carcerária e está matriculado no Centro de Trabalho e Educação - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000976396
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Execução Penal no 0008944-15.2020.8.26.0996, da Comarca de Bauru, em que é
agravante HUGO VINICIUS DE ARAUJO PRADO, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento ao agravo a fim de conceder o livramento
condicional ao agravante. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) E CARLOS BUENO.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0008944-15.2020.8.26.0996 - Comarca de Bauru
2/4
Agravo de Execução Penal no 0008944-15.2020.8.26.0996
Agravante: Hugo Vinícius de Araújo Prado
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de 1a Instância: Vandickson Soares Emidio
Voto no 14.882
AGRAVO
DE
EXECUÇÃO
PENAL
-
LIVRAMENTO
CONDICIONAL - Decisão que deferiu o regime semiaberto e
indeferiu a concessão do livramento condicional - Sentenciado
que preenche os requisitos objetivo e subjetivo para o
livramento
condicional
-
Exame
criminológico
também
favorável ao livramento condicional - Agravante que registra
boa conduta carcerária e está matriculado no Centro de
Trabalho e Educação - Recurso provido.
Cuida-se de recurso de agravo de execução penal interposto
por Hugo Vinícius de Araújo Prado contra a decisão de fls. 38/39 dos autos de
Execução no 0011644-93.2017.8.26.0502, proferida pelo Juiz de Direito do
DEECRIM da 5a RAJ da Comarca de Presidente Prudente - SP, que indeferiu o
seu pleito de livramento condicional, por considerar ausente o requisito subjetivo,
promovendo-o ao regime semiaberto.
Argumenta o agravante que reúne mérito para a obtenção do
benefício, pois já cumpriu os requisitos objetivo e subjetivo, não sendo necessária
a prévia vivência no regime intermediário para tanto.
Pede, em razão disso, a reforma da decisão que indeferiu o
benefício para que seja concedido o livramento condicional, uma vez que
preenchidos os requisitos legais para obtenção do benefício (fls. 03/08).
Contrariado o recurso (fls. 13/17), não sobreveio retratação
judicial (fl. 18).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0008944-15.2020.8.26.0996 - Comarca de Bauru
3/4
A
Procuradoria
Geral
de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do agravo (fls. 47/50).
É o relatório.
O recurso procede.
O agravante cumpre uma pena total de 06 (seis) anos, 02
(dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em decorrência de condenação pelo
delito de roubo circunstanciado, com término previsto para o dia 20/12/2023,
conforme boletim informativo de fls. 21/23.
O requisito de ordem objetiva necessário à concessão do
benefício pleiteado de fato foi preenchido.
E, respeitado evidentemente o entendimento diverso do
Magistrado a quo, a condição de natureza subjetiva, a meu ver, também se
encontra demonstrada.
Formulado o pedido de livramento condicional, o Juízo da
Execução indeferiu o pleito, sob o argumento de que "deve o sentenciado passar
primeiramente pelo regime intermediário, como prova de que irá absorver a
terapia penal, para, posteriormente, fazer jus a imediato livramento" (fl. 38).
É inegável, por seu turno, que para o deferimento do
livramento condicional, justamente porque o sentenciado será colocado em
liberdade, exige-se a segurança do Juízo a propósito dos méritos do condenado e
da perspectiva de que se adequará ao novo regime de cumprimento de pena.
Ocorre que a conclusão do exame criminológico determinado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0008944-15.2020.8.26.0996 - Comarca de Bauru
4/4
nos autos considerou oportuna tanto a concessão da progressão de regime, já
deferida, como do livramento condicional (fl. 31), estando o agravante reabilitado
de falta disciplinar, com registro de boa conduta carcerária (fl. 32), tendo sido
inclusive matriculado no Centro de Trabalho e Educação (fl. 33).
Não bastasse isso, conforme consulta realizada por esta
Relatoria ao INTINFO/TJ, o recorrente está cumprindo regularmente as condições
do regime semiaberto, sem que tenha algum registro de falta grave,
evidenciando, portanto, que vem assimilando a terapêutica penal.
Sendo assim, a meu juízo, no caso em apreço, a concessão
do livramento condicional é medida que se impõe, não sendo pressuposto à sua
concessão que o agravante seja submetido primeiramente ao regime
intermediário, a despeito da compreensão diversa do Juízo monocrático.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo a fim de
conceder o livramento condicional ao agravante.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator